Tribunal: STF
Processo: ARE 1501908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por FUNDACAO CESP contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de ESTADO DE SÃO PAULO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA EX-FUNCIONÁRIO DA CESP COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE À VIÚVA Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nºs 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, exfuncionário da CESP Sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC nº 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 Extinção da demanda por ilegitimidade passiva em relação à CTEPP, e improcedência em relação à Fazenda Estadual e à FUNCESP - Preliminar: Afastamento da ilegitimidade da CTEEP (sucessora da CESP), que deve responder pelos prejuízos causados à autora, juntamente com Estado e a FUNCESP - Mérito: Necessidade de reforma - Óbito do cônjuge da postulante posteriormente à vigência da EC nº 103/2019 Irrelevância Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma Inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74 e do art. 7º da EC nº 103/2019 cc. art. 6º, §2º, da LINDB Impertinência da Súmula nº 340 do STJ ao caso Sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial em relação ao Estado, à FUNCESP e à CTEEP - Recurso da autora provido, recurso da FUNCESP não provido, e recursos dos patronos da CTEEP prejudicado.



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA EX-FUNCIONÁRIO DA CESP COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE À VIÚVA Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nºs 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, exfuncionário da CESP Sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC nº 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 Extinção da demanda por ilegitimidade passiva em relação à CTEPP, e improcedência em relação à Fazenda Estadual e à FUNCESP - Preliminar: Afastamento da ilegitimidade da CTEEP (sucessora da CESP), que deve responder pelos prejuízos causados à autora, juntamente com Estado e a FUNCESP - Mérito: Necessidade de reforma - Óbito do cônjuge da postulante posteriormente à vigência da EC nº 103/2019 Irrelevância Vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma Inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74 e do art. 7º da EC nº 103/2019 cc. art. 6º, §2º, da LINDB Impertinência da Súmula nº 340 do STJ ao caso Sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial em relação ao Estado, à FUNCESP e à CTEEP - Recurso da autora provido, recurso da FUNCESP não provido, e recursos dos patronos da CTEEP prejudicado



    Opostos os embargos de declaração por FUNDACAO CESP e por ESTADO DE SÃO PAULO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de FUNDACAO CESP sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 7.º da EC n. 103/2019; 5º, inciso XXXVI e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUNDACAO CESP, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente